Tribunal: STF
Processo: HC 257940
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 801.047, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA ILÍCITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus, nem reconheceu flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado. 



    2. O agravante reitera alegações de ilicitude de prova obtida a partir de busca pessoal e violação de domicílio, já enfrentadas pelas instâncias ordinárias. A revisão criminal foi denegada pelo Tribunal de origem.



    3. A defesa informou que a questão da dosimetria foi analisada nos autos do HC 789.042 /SP, requerendo a desconsideração deste pleito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve ilicitude na obtenção de provas a partir de busca pessoal e violação de domicílio, sem observância dos requisitos legais e constitucionais. 5. A questão subsidiária envolve a revisão da dosimetria da pena, já analisada em outro habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O Tribunal de origem concluiu que não houve ilegalidade na busca domiciliar e pessoal, considerando que a ação foi motivada pela atitude do acusado, que empreendeu fuga à vista dos policiais, e pela apreensão de entorpecentes em sua posse. 



    7. A justa causa para a busca não exige certeza da ocorrência de delito, mas sim fundadas razões, conforme precedentes do STF.



    8. O pedido de revisão da dosimetria da pena foi considerado prejudicado, pois já foi objeto de julgamento em outro habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. A busca domiciliar e pessoal é válida quando motivada por fundadas razões, como a fuga do acusado e a apreensão de entorpecentes. 2. A revisão da dosimetria da pena é prejudicada quando já analisada em outro habeas corpus’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 



    Ainda, em habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, foi concedida ordem de ofício para “redimensionar a pena do paciente para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado”.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem. Contudo, não obteve êxito.



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova.



    Sustenta “a ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal na ocasião da prisão em flagrante, bem como a violação de domicílio perpetrada pelos agentes policiais”. Argumenta que “não havia qualquer elemento concreto apto a embasar a abordagem pessoal e invasão dos policiais no domicílio do paciente”. A defesa aponta que “os policiais militares, tão somente com base em ‘denúncias anônimas’, procederam a realizar busca pessoal no paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV9 , da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    1. Em sede de medida acauteladora, requer seja concedida liminar para que seja suspenso os efeitos do título penal condenatório, expedindo-se o competente alvará de soltura, até que ocorra o julgamento de mérito da impetração. 



    No mérito requer: 



    2. Seja declarada a nulidade da busca e apreensão pessoal e de todos os elementos probatórios derivados, com fulcro nos arts. 157, caput e § 1º, 240, §2º e 244 do CPP, posto que denúncia anônima não constitui fundamento idôneo para a realização da abordagem policial; consequentemente absolver o paciente por não haver prova da existência do fato, ao teor do art. 386, II, do CPP, ou, subsidiariamente, por não existir prova suficiente para a condenação, à vista do VII, do dispositivo. 



    3. Seja constatada a NULIDADE ante a violação de domicilio, nos termos do artigo 5º, incisos XI e LXV, da CF/88, eis que não havia justa causa prévia para o ingresso desautorização na residência, posto que não havia consentimento, muito menos a aparência de situação de flagrância, consequentemente seja reconhecida a ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS no referido ato, sendo estas, ilícitas por derivação, nos moldes do artigo 157 § 1º do Código de Processo Penal, sendo paciente ABSOLVIDO em relação a pratica do art. 33, “caput” da LD, por manifesta ausência de provas de materialidade e autoria, com fulcro no art. 387 do CPP; 



    4. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 65410·, §2º do CPP, para o mesmo fim.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravante foi condenado, por decisão já transitada em julgado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena para 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais multa correspondente a 583 (quinhentas e oitenta e três) diárias mínimas, regime inicial fechado. 



    Após o trânsito em julgado, foi interposta revisão criminal, sendo a mesma denegada pelo Tribunal de origem.



    O agravante reitera, no presente writ, as alegações já enfrentadas pelas instâncias ordinárias no que diz respeito a ilicitude de prova obtida a partir de busca pessoal e violação de domicílio. 



    Como já ressaltado na decisão agravada, não verifiquei a existência de ilegalidade flagrante seja na produção da prova ou fixação da pena, que pudesse justificar concessão de ordem de ofício. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático- probatório, apontou não ter ocorrido ilegalidade na busca domiciliar e pessoal, concluindo que ‘(...) não foi apenas a existência de denúncias anônimas que motivou a busca no imóvel, mas sim a atitude do acusado, que empreendeu fuga à vista dos policiais, bem como a apreensão de entorpecentes no bolso de sua bermuda’ (fls. 20). A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (RE 1447374/MS, Rel. Ministro Alexandre de Moraes). 



    Com relação ao pedido subsidiário, em petição incidental a Defesa informou que a questão da dosimetria foi analisada nos autos do HC 789.042/SP, requerendo a desconsideração deste pleito. Assim, a questão já foi objeto de julgamento, restando prejudicado o pedido de revisão da dosimetria. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Ademais, o Tribunal a quo consignou que “o Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático- probatório, apontou não ter ocorrido ilegalidade na busca domiciliar e pessoal, concluindo que ‘(...) não foi apenas a existência de denúncias anônimas que motivou a busca no imóvel, mas sim a atitude do acusado, que empreendeu fuga à vista dos policiais, bem como a apreensão de entorpecentes no bolso de sua bermuda’ ”. 



    Nesse contexto, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente